Tribunal: TJMT
Processo: 1035253-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035253-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ANTONIO EDSON SANTOS - CPF: 792.287.808-78 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), CJL PORTO SEGURO MANUTENCAO ELETRICA LTDA - CNPJ: 35.587.313/0001-72 (AGRAVADO), CLAUDIO DA SILVA LINDSAY - CPF: 635.738.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE VALORES E VEÍCULOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores e indenização por dano moral, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para bloqueio imediato dos valores pleiteados via Sisbajud e de veículos da agravada via Renajud, sob fundamento da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e da necessidade de maior dilação probatória.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) avaliar se a decisão de indeferimento da tutela antecipada recursal deve ser reformada.

III. Razões de decidir

A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A análise da concessão da tutela de urgência deve ser feita com cautela, evitando antecipação indevida dos efeitos da sentença e prejuízo à parte contrária.

No caso concreto, não ficou demonstrado, em sede de cognição sumária, que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da agravada, nem que o agravante foi induzido a realizar empréstimo consignado.

A necessidade de produção de provas para esclarecer a controvérsia impede a concessão da tutela, pois a matéria exige instrução probatória para o devido contraditório.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não está suficientemente caracterizado, uma vez que eventual direito poderá ser resguardado ao final da instrução processual.

A concessão da tutela antecipada, na atual fase, resultaria em irreversibilidade da medida, em afronta ao §3o do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da tutela provisória de urgência exige prova clara e inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de elementos suficientes para comprovar, em sede de cognição sumária, a culpa exclusiva da parte agravada inviabiliza o deferimento da medida antecipatória. Quando a controvérsia exige dilação probatória, deve ser oportunizado o contraditório antes da concessão de qualquer medida cautelar. A irreversibilidade da tutela de urgência impede sua concessão nos termos do §3o do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2022; TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Edson Santos, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores e indenização por dano moral que move contra a CJL Porto Seguro Manutenção Elétrica Ltda., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar o bloqueio imediato dos valores correspondentes ao montante pleiteado na demanda, por meio do sistema
Sisbajud
e, complementarmente, o bloqueio de veículos de propriedade do réu, identificados via sistema
Renajud
, ante a ausência dos requisitos ensejadores, descritos no art. 300, do CPC, sendo necessária maior dilação probatória.

Inconformado, o agravante argumenta que a rescisão contratual se deu por culpa da agravada, pois não cumpriu com sua obrigação de instalar o sistema fotovoltaico contratado, mesmo após o decurso do prazo, sendo notificada extrajudicialmente para devolução dos valores pagos, mas não houve reparação do dano nem justificativas plausíveis para sua conduta. Segue sustentando ser idoso e aposentado, de modo que foi induzido a realizar empréstimo consignado para antecipar o pagamento dos serviços, tendo a agravada utilizado de artifícios para adiar a resolução do problema, como promessas de reuniões nunca realizadas, caracterizando má-fé. Alega que a probabilidade do direito alegado está demonstrada pelo contrato, nota fiscal, e extrato de empréstimo que provam o cumprimento da sua obrigação e o descumprimento contratual pela agravada. Alega ainda o perigo de dano evidencia-se no impacto financeiro causado, uma vez que continua pagando o empréstimo consignado e as contas de energia elétrica, sem qualquer benefício prometido. Afirma que a concessão do arresto nas contas da agravada é meramente cautelar e reversível, pois, em caso de improcedência, os valores podem ser devolvidos, garantindo segurança jurídica. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferido o efeito ativo almejado e, no mérito, requer a reforma da r. decisão.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 259054190).

As informações foram prestadas (id. 262196769), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 266521280).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Antônio Edson Santos
move ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores e indenização em desfavor da CJL Porto Seguro Manutenção Elétrica Ltda., aduzindo que as partes firmaram contrato para instalação de um sistema solar fotovoltaico “on-grid”, composto por (10) dez placas solares, tendo assumido empréstimo consignado no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para pagamento do referido contrato, resultando em uma dívida de R$ 32.148,48 (trinta e dois mil, cento o quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), tendo a empresa ré se comprometido a executar e concluir o serviço em até 90 (noventa) dias, a contar do pagamento, contudo, mesmo tendo efetuado o pagamento em 22.11.2023, o serviço ainda não foi entregue, motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar o bloqueio imediato dos valores correspondentes ao montante pleiteado na demanda, por meio do sistema
Sisbajud
e, complementarmente, o bloqueio de veículos de propriedade do réu, identificados via sistema
Renajud
, sendo necessária maior dilação probatória (id. 257721673 – pág. 61/66).

Contra essa decisão se insurge o agravante, argumentando
que a rescisão contratual se deu por culpa da agravada, pois não cumpriu com sua obrigação de instalar o sistema fotovoltaico contratado, mesmo após o decurso do prazo, sendo notificada extrajudicialmente para devolução dos valores pagos, mas não houve reparação do dano nem justificativas plausíveis para sua conduta.

Segue sustentando ser idoso e aposentado, de modo que foi induzido a realizar empréstimo consignado para antecipar o pagamento dos serviços, tendo a agravada utilizado de artifícios para adiar a resolução do problema, como promessas de reuniões nunca realizadas, caracterizando má-fé.

Alega que a probabilidade do direito alegado está demonstrada pelo contrato, nota fiscal, e extrato de empréstimo que provam o cumprimento da sua obrigação e o descumprimento contratual pela agravada.

Alega ainda o perigo de dano evidencia-se no impacto financeiro causado, uma vez que continua pagando o empréstimo consignado e as contas de energia elétrica, sem qualquer benefício prometido.

Afirma que a concessão do arresto nas contas da agravada é meramente cautelar e reversível, pois, em caso de improcedência, os valores podem ser devolvidos, garantindo segurança jurídica. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferido o efeito ativo almejado e, no mérito, requer a reforma da r. decisão.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos ensejadores para a concessão da medida pretendida.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, que a rescisão contratual se deu por culpa da agravada e que foi induzido a realizar empréstimo consignado para antecipar o pagamento dos serviços.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito do autor, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, mormente no tocante a alegada inexistência de relação jurídica, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto a pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela
.

Neste trilho, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência
.”

(id. 257721673 – pág. 61/66
– negritei e grifei).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Por outro lado, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
[...]”
. (TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

De outra banda, é de clareza solar que o deferimento da medida pretendida, nesse estágio da demanda, acarretará na irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também impede a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, §3o, do CPC.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025